Tribunal: STJ
Processo: 8000969-12.2021.8.05.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125828 - BA(2025/0480584-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADOS
: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - BA041665
GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: TEHIANA GOMES DE FREITAS PATAXO
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
E
182/STJ
83/STJ.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante sustenta equívoco na manutenção da inadmissão do recurso especial com
base na
alegando inexistir consonância entre o acórdão recorrido e a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência dominante do STJ, bem como violação do
do CPP, por suposta não
art. 617
observância integral da vedação à
indireta quando da anulação do
reformatio in pejus
julgamento do Tribunal do Júri em apelação exclusiva da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e adequada os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, quando o recurso especial é inadmitido na instância de
origem com fundamento na
a impugnação, em agravo, deve demonstrar
Súmula 83/STJ,
concretamente o dissídio com a jurisprudência dominante, mediante indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão de inadmissão, o que não foi
observado pela defesa.
5. No caso concreto, o agravo regimental limitou-se a reiterar a tese de violação ao
do
art. 617
CPP, sem infirmar o fundamento central da decisão agravada – a consonância do acórdão
recorrido com a orientação do STJ de que, anulada a decisão por recurso exclusivo da defesa,
deve ser observada a vedação à
indireta –, nem demonstrar a existência de
reformatio in pejus
dissídio jurisprudencial ou distinção relevante em relação aos precedentes utilizados.
Documento eletrônico VDA54914923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9843ec60-a88f-4671-99b8-d411ac212906

6. Ausente impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial, inclusive
quanto à necessidade de afastar a incidência da
incide o óbice da
Súmula 83/STJ,
impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quando o recurso especial é inadmitido com fundamento na
o agravo deve
Súmula 83/STJ,
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados na decisão agravada e
demonstrar, mediante confronto analítico, a divergência jurisprudencial ou a distinção relevante
do caso concreto.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial atrai a aplicação da
e impede o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.046.843/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
17/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9843ec60-a88f-4671-99b8-d411ac212906

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125828 - BA(2025/0480584-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADOS
: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - BA041665
GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: TEHIANA GOMES DE FREITAS PATAXO
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS
E
182/STJ
83/STJ.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que, com fundamento na
não conheceu de agravo em recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A parte agravante sustenta equívoco na manutenção da inadmissão do recurso especial com
base na
alegando inexistir consonância entre o acórdão recorrido e a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência dominante do STJ, bem como violação do
do CPP, por suposta não
art. 617
observância integral da vedação à
indireta quando da anulação do
reformatio in pejus
julgamento do Tribunal do Júri em apelação exclusiva da defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma
específica e adequada os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação da Súmula 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento de que, quando o recurso especial é inadmitido na instância de
origem com fundamento na
a impugnação, em agravo, deve demonstrar
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA54914980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 35f28705-a72f-4ee8-94ab-d6d6a16a6d1d

concretamente o dissídio com a jurisprudência dominante, mediante indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão de inadmissão, o que não foi
observado pela defesa.
5. No caso concreto, o agravo regimental limitou-se a reiterar a tese de violação ao
do
art. 617
CPP, sem infirmar o fundamento central da decisão agravada – a consonância do acórdão
recorrido com a orientação do STJ de que, anulada a decisão por recurso exclusivo da defesa,
deve ser observada a vedação à
indireta –, nem demonstrar a existência de
reformatio in pejus
dissídio jurisprudencial ou distinção relevante em relação aos precedentes utilizados.
6. Ausente impugnação específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial, inclusive
quanto à necessidade de afastar a incidência da
incide o óbice da
Súmula 83/STJ,
impondo-se a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
Súmula 182/STJ,
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Quando o recurso especial é inadmitido com fundamento na
o agravo deve
Súmula 83/STJ,
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos utilizados na decisão agravada e
demonstrar, mediante confronto analítico, a divergência jurisprudencial ou a distinção relevante
do caso concreto.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial atrai a aplicação da
e impede o conhecimento do agravo em recurso
Súmula 182/STJ
especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 617; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.046.843/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
17/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO DOS SANTOS ROCHA
, contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1.583 - 1.588).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao manter a inadmissão do Recurso Especial com fundamento na Súmula 83/STJ,
porquanto inexistente consonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante desta
Corte.
Documento eletrônico VDA54914980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 35f28705-a72f-4ee8-94ab-d6d6a16a6d1d

Reafirma que o recurso especial apontou violação do
do Código de Processo
art. 617
Penal, sob o argumento de que, ao anular julgamento do Tribunal do Júri em apelação exclusiva
da defesa, o Tribunal de origem não assegurou integralmente a vedação à reformatio in pejus
indireta, limitando-se a consignar que, em eventual nova condenação, deveria ser observada a
vedação apenas quanto ao
da pena.
quantum
Sustenta que tal compreensão reduz indevidamente a garantia à dimensão
quantitativa da reprimenda, deixando de enfrentar sua dimensão qualitativa, o que caracterizaria
afronta direta ao dispositivo legal invocado.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Conforme afirmei na decisão monocrática, o STJ firmou o entendimento de que,
"quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg
no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 709.926/RS,
DJe de
.
18/10/2016,
28/10/2016)
No presente caso, a decisão de inadmissibilidade fundamentou a incidência da
ao afirmar que o acórdão proferido pela Corte local determinara que, na
Súmula 83/STJ
hipótese de condenação dos réus no novo julgamento pelo Tribunal do Júri, deve ser observada a
regra que veda a
indireta, conforme a jurisprudência do STJ sobre o tema.
reformatio in pejus
No agravo, todavia, as razões recursais limitam-se a reiterar a tese de violação ao
do CPP, sem demonstrar de forma concreta a existência de dissídio com a
art. 617
jurisprudência dominante desta Corte, tampouco infirmar o fundamento central da decisão
agravada, qual seja, a consonância do acórdão recorrido com o entendimento do STJ no sentido
de que, anulada a decisão por recurso exclusivo da defesa, deve ser observada a vedação à
indireta.
reformatio in pejus
O precedente invocado pelo agravante não se revela apto a afastar tal conclusão,
pois, naquele julgado, houve efetiva violação à vedação da
, uma vez que o
reformatio in pejus
Tribunal, ao apreciar apelo exclusivo da defesa, afastou circunstância judicial do
do
art. 59
Código Penal erroneamente valorada na sentença, mas deixou de proceder, como consectário
lógico, à correspondente redução da pena-base, mantendo-a inalterada e, por consequência,
Documento eletrônico VDA54914980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 35f28705-a72f-4ee8-94ab-d6d6a16a6d1d

majorando implicitamente o peso atribuído às demais vetoriais, o que resultou em agravamento
concreto da situação do réu.
Diversamente, na espécie, o Tribunal de origem apenas determinou novo julgamento
com observância expressa da vedação ao agravamento da situação jurídica dos acusados.
Ausente, portanto, a necessária demonstração de dissintonia jurisprudencial ou de distinção
relevante, impõe-se a manutenção do não conhecimento do agravo, nos termos da
Súmula 182/STJ.
No mesmo sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
RECEPTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS
E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA -
7/STJ
83/STJ.
CONTEMPORÂNEA - DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAR
PRECEDENTE
ATUAL
E
SUPERVENIENTE AO CITADO NA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO DE
IMPUGNAR A NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada
atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, "a efetiva
impugnação dessa decisão exigiria a indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, através de um
adequado confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior é diverso ou que a situação em análise difere substancialmente dos
precedentes invocados pelo Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie"(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.217.188/RJ,
. Ainda nesse sentido: AgInt no
relator
19/12/2022)
AREsp n. 2.186.364/RS,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
3. Do mesmo modo, caberia à defesa se desincumbir do ônus de impugnar a
aplicabilidade da
demonstrando, no agravo, de que forma o
Súmula n. 7/STJ,
acolhimento da tese recursal prescindiria de revolvimento do conjunto fático-
probatório delineado no acórdão recorrido, o que não foi evidenciado no agravo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.046.843/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:48
Código de Controle do Documento: 35f28705-a72f-4ee8-94ab-d6d6a16a6d1d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0480584-4
AREsp 3.125.828 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202302690836 80009691220218050038
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADOS
: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - BA041665
GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVANTE
: TEHIANA GOMES DE FREITAS PATAXO
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO DOS SANTOS ROCHA
ADVOGADOS
: CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO - BA041665
GILBERTO SOARES - BA032853
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: TEHIANA GOMES DE FREITAS PATAXO
ADVOGADOS
: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO - DF031401
BENEDITO DIAS DOS SANTOS - DF008343
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485047290812191@
2025/0480584-4 - AREsp 3125828 Petição : 2026/0012026-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:47
Código de Controle do Documento: E3D0B34C-4FFC-4BDF-91D3-C8E2B01F4E31